Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705589-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMILA ANGELICA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705850-07.2019.8.07.0018 requerido por CAMILA ANGÉLICA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, condenou o Executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do cumprimento de sentença. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido e o Executado/Agravante interpôs agravo interno contra essa decisão (ID 24010578 e 25101073). A Exequente/Agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 25761991). Em consulta aos expedientes do processo, constata-se que há prazo em aberto para ciência da decisão de ID 24010578 pela Agravada. Isto posto, retorne os autos à diligente Secretaria da 3a Turma para que certifique o decurso do prazo da Agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento ou não sendo esse o caso, intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 6 de julho de 2021 15:14:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador